Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1°, IV, CPC. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL. DESLOCAMENTO DE FAIXA. ULTRAPASSAGEM PELA FAIXA DA DIREITA. ALTA VELOCIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. ÔNUS DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento.
1.1. Ainda, não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas, mas somente dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. Aquele que busca realizar uma ultrapassagem deve sinalizá-la devidamente e a fazê-la pela faixa de rolamento da esquerda, tomando as devidas precauções dispostas no art. 29, IX, X e XI, do CTB.
2.1. Por sua vez, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, bem como, quando implique um deslocamento lateral, deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço, conforme art. 34 e 35, do CTB.
3. In casu, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os apelados se deslocavam em alta velocidade e ultrapassaram pela direita.
3.1. Doutro lado, as provas carreadas nos autos demonstram que o apelante não observou a legislação regente, não se certificando se poderia realizar o deslocamento lateral sem perigo para os demais usuários da via que o seguiram, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, a concluir por sua culpa exclusiva no sinistro.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.